Tribunal: STF
Processo: Rcl 55141
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jocelino Andrade da Costa formulou reclamação na qual afirma que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará desrespeitou o que decidido nos HCs 165.704 e 143.641.



    Sustenta que o acórdão impugnado contrariou o entendimento deste Tribunal ao não substituir a prisão preventiva do reclamante por prisão domiciliar, porquanto o reclamante é pai de filho menor de 12 anos.



    É o relatório. 



    2. Reputo inadmissível a presente reclamação.



    Conforme ficou expressamente determinado pelo Supremo no julgamento do HC 165.704, ora apontado como paradigma, “a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência” submete-se “aos mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC 143.641”. A redação ficou assim resumida:



    “[...] nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.” 



    No caso em exame, entendo pelo não cabimento da reclamação. Nesse sentido, cito, entre outras, as seguintes decisões proferidas por Ministros desta Corte: Rcl 44.260, ministro Dias Toffoli; Rcl 44.355, ministra Cármen Lúcia; e Rcl 44.791, ministro Edson Fachin.



    De outro lado, mesmo quando inadmissível a reclamação, o Supremo já concluiu ser possível, excepcionalmente, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade, o que não ocorreu neste caso (Rcl 21.649 AgR, ministro Dias Toffoli; Rcl 26.360 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Por fim, o Juízo reclamado, ao indeferir o pedido, do ora reclamante, de substituição da prisão preventiva por domiciliar, assentou:



    Isso porque referidos requisitos devem ser analisados conjuntamente as demais circunstâncias do caso concreto. Após breve análise da documentação acostada na presente ação constitucional, não se vislumbra qualquer elemento concreto de que o paciente é o único responsável por cuidados da filha menor ou que é imprescindível para os cuidados dela, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do HC 165.704/DF



    […]



    Assim, mostra-se inviável a pretendida substituição, pois o paciente não demonstrou satisfazer em plenitude os requisitos necessários à sua concessão.



    Tal orientação não divergiu do que estabelecido no acórdão apontado como desrespeitado. Transcrevo trecho do Relator, ministro Gilmar Mendes:



    [...]desde que observadas as seguintes condicionantes: 



    (i) presença de prova dos requisitos do art. 318 do CPP, o que poderá ser realizado inclusive através de audiência em caso de dúvida sobre a prova documental carreada aos autos;



    (ii) em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, nos termos acima descritos;



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator